Tribunal: STF
Processo: AR 1699
Classe: AR
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-12-18
Data de publicação: 2014-12-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – PARTE PASSIVA. No mandado de segurança, é parte passiva a pessoa jurídica de direito público que deve suportar os efeitos de decisão favorável à impetração. 



    MANDADO DE SEGURANÇA – DECADÊNCIA – RELAÇÕES JURÍDICAS MÚLTIPLAS. Em se tratando de relações jurídicas diversas, sem haver o litisconsórcio necessário, descabe cogitar de obrigatoriedade de impetração conjunta. 



    AÇÃO RESCISÓRIA – ACÓRDÃO RESCINDENDO – LIMITES. A ação rescisória é norteada pelos limites do acórdão rescindendo, quer sob o ângulo subjetivo, quer sob o ângulo objetivo, não se podendo presumir pronunciamento judicial no que deve vir ao mundo jurídico devidamente fundamentado.